Tribunal: TJDFT
Processo: 0733033-67.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-02-17
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE IMPORTUNAÇÃO SEXUAL. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DAS VÍTIMAS. RELEVÂNCIA, COERÊNCIA E HARMONIA. PROVAS SUFICIENTES. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Em crimes contra a dignidade sexual, atribui-se à palavra da vítima um grande destaque, tendo em vista que atos libidinosos diversos da conjunção carnal nem sempre deixam vestígios.
2. Mantida a condenação pelo crime de importunação sexual (art. 215-A do CP), em razão da firme palavra das vítimas, corroboradas com as das testemunhas que presenciaram os fatos, não havendo que se falar em absolvição por insuficiência de provas.
3. Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO. Sentença mantida em seus termos.